Tribunal: TJBA
Processo: 0503982-72.2018.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0503982-72.2018.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0503982-72.2018.8.05.0113 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: CAIO GABRIEL NASCIMENTO SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PEÇA DE ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando a peça exordial atende aos pressupostos do art. 41 do CPP e descreve os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, explicitando os fatos supostamente criminosos imputados aos agentes, não há que se falar em ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal. Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando corroborada por outra prova. A presença de indícios da plausibilidade da imputação reclama um juízo positivo de admissibilidade da acusação, a fim de instaurar a ação penal, onde será apurada eventual responsabilidade, ou não, dos acusados, com base na prova produzida durante a instrução criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503982-72.2018.8.05.0113, da comarca de Itabuna, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Caio Gabriel Nascimento Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07219(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0503982-72.2018.8.05.0113)